Tribunal: STF
Processo: RE 1592237
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, §1º, DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA.
1. Após a prolação da sentença condenatória, são os fundamentos da sentença que devem ser enfrentados pela defesa, não mais a descrição dos fatos na exordial acusatória.
2. Acórdão proferido no julgamento do RSE nº 5002457-84.2014.404.7208 afastou a alegada litispendência entre a presente ação penal e a ação penal nº 5001838-62.2011.404.7208.
3. Tendo sido os réus condenados à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, não se verifica a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em concreto, forte no art. 109, IV, do CP.
4. Suficiente demonstração de materialidade, autoria e dolo, apta a fundamentar a sentença penal condenatória pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva majorados.
5. Não merece revisão na seara recursal a pena de multa fixada em harmonia com a pena corpórea e em patamar condizente com as condições pessoais do réu e circunstâncias em que cometido o delito.
6. Desprovidos os apelos.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para corrigir erro material, quanto à data de recebimento da denúncia, passando a constar: "Considerando que os fatos  ocorreram em 19/09/2007, a denúncia foi recebida em 09/09/2013, a sentença proferida em 11/02/2020, e até a presente data, não há que se falar em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente